Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a Agravante insurge-se contra a metodologia de cálculo dos juros utilizada pela Agravada. Agravada, por sua vez, apresentou as contrarrazões (Id. 13965591) informando que apresentou nova planilha de débitos com a incidência de juros pro rata die, conforme requerido pela Agravante. Ante o exposto, intime-se a Agravante para que informe a sua concordância, ou não, quanto aos cálculos apresentados na planilha Id. 13965592 - pág. 11.